Tribunal: STF
Processo: RE 1260932
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. FALECIMENTO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. RE N. 603.580-RG. TEMA 396. AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO INTEGRAL, NO PERCENTUAL DE 100% E DAS DIFERENÇAS ATRASADAS. Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do ora agravante e negou seguimento ao recurso da agravada. Recurso sustentando que o óbito do servidor ocorreu em 30/10/2010, após, o advento da EC 41/2003, que pôs fim às regras da integralidade e paridade, determinando que a revisão do beneficio seja feita na forma do artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, argumentando, ainda, que a decisão monocrática criou um sistema híbrido, misturando os institutos da paridade e integralidade, que são distintos, e que, para que possa ser discutido o direito à revisão do benefício, deve-se pegar o DAP, rasgar e jogar fora, pois tal documento não deve sequer ser apreciado, devendo a revisão ocorrer no mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, sendo, pois, irrelevante o valor do seu teto para fins de revisão de pensão, já que tal valor só importa quando da concessão do benefício. Afirma que, quando da fixação do valor inicial da pensão, deve ser observado o que o servidor percebia na data do óbito, bem como o teto do RGPS, e, caso o valor o ultrapasse, a pensão será na totalidade dos provemos, até o limite do teto do RGPS; mais 70% da parcela que exceder a esse limite. Alega que, após a fixação do benefício, nunca mais o valor da pensão equivalerá à totalidade dos ganhos do servidor, ainda que o seja inferior ao teto do RGPS. Benefício previdenciário concedido por morte que é regulado pela lei vigente na data do óbito do segurado, momento em que nasce o direito do beneficiário, impondo-se, em questões previdenciárias, a observância da regra tempus regit actum. Falecimento do segurado que se deu após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, o que não afasta a integralidade, mas apenas a limita ao teto da previdência social. Norma constitucional que deve ser obedecida. Manutenção do julgado. Desprovimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 
    2. O recorrente alega contrariados os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República e os arts. 3º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 (e-doc. 15).
     Sustenta que, “tendo o servidor instituidor do benefício da parte autora falecido em 30/10/2010, ou seja, após o advento da EC 41/2003, não se lhe aplicam ao benefício da autora os institutos da paridade e da integralidade” (fl. 6, e-doc. 15).
    Argumenta que “a regra de reajuste para os benefícios submetidos ao regime da EC 41 tinha previsão no art. 15, da Lei nº 10.887 de 18 de junho de 2004, com a redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008, segundo o qual os proventos de aposentadoria e as pensões seriam reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se desse o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social” (fl. 6, e-doc. 15). 
    Salienta que, “em 22/05/2012, o Estado do Rio de Janeiro promulgou a Lei Estadual nº 6244, de maio de 2012, estabelecendo que os proventos de aposentadoria e as pensões previdenciárias aos quais seja aplicável o § 8º do art. 40, da CRFB/88, com a redação dada pela EC 41/2003, sem a garantia da paridade, deverão ser reajustados anualmente, na data-base de 01 de janeiro, pelo Índice Nacional e Preços ao Consumidor - INPC, a ser calculado pelo IBGE” (fl. 7, e-doc. 15). 
    Ressalta que “são normas distintas: a integralidade diz respeito à fixação inicial do valor do benefício. A paridade, por sua vez, relaciona-se à manutenção, ao longo do tempo, do mesmo valor para a remuneração dos servidores da ativa e para os proventos de aposentadoria e pensões previdenciárias (revisão do benefício)” (fl. 8, e-doc. 15). 
    Complementa que “a regra da integralidade foi substituída pela previsão de que a pensão é calculada (momento inicial de fixação) considerando-se a totalidade dos proventos até o limite para os benefícios do RGPS e 70% da parcela excedente a este limite. Tal disposição, contida no artigo 40, § 7º da CRFB/88, consagra o fim da regra da integralidade (…) Agora, as pensões são concedidas com base na equação estabelecida no § 7º (momento inicial) e, após, são reajustadas apenas para ter preservado o seu valor real (ao longo do tempo), conforme critérios que devem ser estabelecidos em lei” (fl. 8, e-doc. 15).
      Assevera que “a EC 41/2003 veda a revisão da pensão previdenciária com base na totalidade da remuneração do instituidor até o limite dos benefícios do RGPS mais 70% do que exceder tal parcela, eis que a revisão da pensão previdenciária deve se dar conforme o critério estabelecido pela Lei Estadual nº 6244, de maio de 2012 (com base no INPC)” (fl. 9, e-doc. 15).
    Pede o recorrente seja “reformado o v. acórdão por ter a decisão recorrida violado o artigo 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República, com redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, reformando in totum o acórdão a quo, determinando-se que a pensão da recorrida se submeta aos §§ 7º e 8º do art. 40 da CRFB, readequando, assim, o julgado à ordem constitucional vigente” (fl. 12, e-doc. 15).
    3. Em 23.9.2013, a Terceira Vice-Presidente Desembargadora Nilza Bitar determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (e-doc. 17).
    4. Em 9.6.2017, a Terceira Vice-Presidente Desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo determinou “o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema n. 396 do STF” (e-doc. 23).
    5. Em juízo de retratação, a Décima Quinta Câmara Cível reformou parcialmente o acórdão antes proferido:
    “Reexame de acórdão com fulcro no art. 1030, II, CPC. Acórdão parcialmente reformado. 1. No julgamento do RE 603580, o STF fixou a tese de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). 2. No caso concreto, o óbito do servidor se deu aos 30.10.2010. 3. Assim, correto o acórdão quando assegurou a integralidade e isso porque os proventos do servidor eram inferiores ao teto do RGPS. Foi, portanto, corretamente aplicada a norma do art. 40, § 7º, I, CF. 4. Afasta-se, contudo, a paridade que o acórdão também reconheceu e isso porque o óbito é posterior à entrada em vigor da EC nº 41/03, incidindo, portanto, a norma do art. 40, § 8º. CF. 5. Acórdão parcialmente reformado” (e-doc. 25).
    6. Em novo juízo de admissibilidade, determinou-se o prosseguimento do recurso extraordinário e sua remessa para este Supremo Tribunal ao fundamento de que, “embora, como se observa do acórdão de fls. 346/351, tenha havido parcial retratação do julgado para afastar o direito à paridade, por ausência de prova do preenchimento dos requisitos da norma transitória – art. 3º EC nº 47/2005, o acórdão quanto à integralidade, determinou a incidência da norma do art. 40, § 7º, I, CF e, considerou, que no caso vertente, o valor dos proventos do servidor era inferior ao teto do RGPS, o valor inicial da pensão deve ser de 100% do valor dos proventos” (fl. 3, e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580 (Tema 396), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015).
    Essa tese de repercussão geral foi fundamento para que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal mantivesse no agravo regimental o provimento parcial de recurso extraordinário interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro, que versava sobre mesma controvérsia:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE MAS NÃO A INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.173.643-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).
    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.181.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 12.2.2020; RE n. 1.248.972, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.12.2019; RE n. 1.220.786-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.11.2019; RE n. 1.217.551, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2019 e RE n. 1.220.903, de minha relatoria, DJe 29.8.2019.
    O acórdão recorrido divergiu, em parte, dessa orientação jurisprudencial.
    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (§ 1º-A do art. 557 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para afastar, com fundamento na tese de repercussão geral, o direito à integralidade sobre os proventos da pensionista.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora